Tribunal: TJPA
Processo: 0801536-91.2024.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801536-91.2024.8.14.0006

RECORRENTE: MATHEUS WILLIAM DUARTE PEREIRA, TIAGO COSTA DA SILVA, HYARLLEY KELWEN SOUSA DE MELO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. EMENDATIO LIBELLI. RECLASSIFICAÇÃO JURÍDICA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto por Hyarlley Kelwen Sousa de Melo, Tiago Costa da Silva e Matheus William Duarte Pereira contra decisão de pronúncia que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado, insurgindo-se quanto à nulidade do reconhecimento fotográfico, alegada mutatio libelli, ausência de indícios de autoria, exclusão de qualificadoras, desclassificação do delito e revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é nulo por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se houve mutatio libelli na decisão de pronúncia ao reclassificar o delito; (iii) determinar se há indícios suficientes de autoria e materialidade a justificar a pronúncia; (iv) verificar a possibilidade de exclusão de qualificadoras, desclassificação do delito e revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade automática do reconhecimento fotográfico quando corroborado por outros elementos probatórios idôneos.

4.

O reconhecimento fotográfico, no caso, integra um conjunto probatório mais amplo, composto por depoimentos testemunhais e elementos investigativos, afastando a alegação de nulidade.

5.

A ausência de demonstração de prejuízo à defesa impede o reconhecimento de nulidade, conforme o princípio pas de nullité sans grief.

6.

Não há mutatio libelli quando o magistrado apenas reclassifica juridicamente os fatos narrados na denúncia, sem alteração do substrato fático, caracterizando hipótese de emendatio libelli.

7.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consistindo em juízo de admissibilidade pautado no art. 413 do CPP.

8.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudo de necropsia e demais elementos constantes dos autos.

9.

Os elementos indiciários relativos aos recorrentes são coerentes e convergentes, incluindo reconhecimento, depoimentos testemunhais e vínculos com a dinâmica delitiva.

10.

A análise aprofundada da credibilidade das provas compete ao Tribunal do Júri, sendo incabível nesta fase processual.

11.

As qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre diante dos indícios de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

12.

A desclassificação do delito é inviável na fase de pronúncia quando presentes indícios de animus necandi.

13.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, no modus operandi e na necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento fotográfico não é nulo quando corroborado por outros elementos probatórios idôneos. 2. A reclassificação jurídica dos fatos sem alteração do substrato fático configura emendatio libelli, sendo dispensável o procedimento do art. 384 do CPP. 3. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não sendo necessária certeza quanto à responsabilidade penal. 4. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes. 5. A revogação da prisão preventiva depende da ausência de fundamentos concretos, o que não se verifica quando presentes elementos que evidenciam a necessidade da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 226, 383, 384, 413 e 581, IV; CP, arts. 148 e 157, §2º, II e V, e §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 927174/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 20.03.2025; TJPA, RSE, Rel. Desa. Vânia Lúcia Silveira, j. 03.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0801536-91.2024.8.14.0006

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA – ANANINDEUA/PA

RECORRENTES:
HYARLLEY KELWEN SOUSA DE MELO; TIAGO COSTA DA SILVA; MATHEUS WILLIAM DUARTE PEREIRA

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por Hyarlley Kelwen Sousa de Melo, Tiago Costa da Silva e Matheus William Duarte Pereira contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que os pronunciou para submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado), art. 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado), art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores) e art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), em razão de fatos ocorridos em 14 de janeiro de 2024, no município de Ananindeua/PA.

Consta da denúncia que os acusados, supostamente integrantes de organização criminosa, teriam arquitetado a execução da vítima Pitter Luis Cardoso Soares, vigilante, mediante emboscada, utilizando-se, para tanto, do sequestro de um motorista de aplicativo, Phelippe Patrezio dos Santos, cujo veículo foi empregado na prática do homicídio. Segundo narrado, a ação teria sido previamente planejada, com divisão de tarefas entre os agentes, inclusive com participação de menor de idade.

A decisão recorrida encontra-se fundamentada na existência de prova da materialidade delitiva, evidenciada por laudo necroscópico da vítima, autos de reconhecimento fotográfico e demais elementos coligidos na fase investigativa, bem como em indícios suficientes de autoria extraídos, sobretudo, de depoimentos testemunhais, reconhecimentos realizados na fase policial e informações acerca da atuação dos recorrentes no âmbito de organização criminosa. O juízo a quo também destacou a dinâmica previamente orquestrada do delito, com o sequestro do motorista e utilização de seu veículo para a execução da vítima, além de elementos que indicariam a liderança e participação ativa dos acusados na empreitada criminosa.

Em suas razões recursais, a defesa de Hyarlley Kelwen Sousa de Melo argui, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, sustentando violação ao art. 226 do Código de Processo Penal e à vedação de provas ilícitas. Alega, ainda, ausência de indícios suficientes de autoria, requerendo a impronúncia, o afastamento das qualificadoras e a revogação da prisão preventiva.

A defesa de Tiago Costa da Silva e de Matheus William Duarte Pereira, por sua vez, suscita preliminar de nulidade da decisão de pronúncia por indevida mutatio libelli, ao argumento de que o juízo de origem incluiu a imputação de roubo majorado (art. 157 do CP) sem que tal fato constasse da denúncia ou das alegações finais do Ministério Público, violando os princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa. Sustentam, igualmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico, bem como, no mérito, a ausência de indícios suficientes de autoria, pleiteando a impronúncia, o afastamento das qualificadoras e a revogação da custódia cautelar.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará pugna pelo desprovimento dos recursos, defendendo a regularidade da decisão de pronúncia, ao argumento de que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo legítima, ainda, a reclassificação jurídica dos fatos como roubo majorado, por se tratar de emendatio libelli, sem alteração da narrativa fática.

O parecer da 8ª Procuradoria de Justiça Criminal foi pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, destacando que a decisão de pronúncia está lastreada em elementos probatórios mínimos aptos a justificar a submissão dos acusados ao julgamento pelo Tribunal do Júri, incidindo, nesta fase, o princípio do in dubio pro societate.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De antemão, verifico que os Recursos em Sentido Estrito interpostos por Hyarlley Kelwen Sousa de Melo, Tiago Costa da Silva e Matheus William Duarte Pereira são cabíveis, nos termos do art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, por se insurgirem contra decisão de pronúncia.

Constato, ainda, a tempestividade das irresignações, bem como a legitimidade e o interesse recursal dos recorrentes, além da regularidade formal das razões apresentadas.

Assim, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos.

II.

PRELIMINARES

As defesas dos recorrentes suscitam, em sede preliminar: A nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, por suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal; e

a nulidade da decisão de pronúncia em razão de indevida mutatio libelli, diante da reclassificação do delito de sequestro e cárcere privado para roubo majorado.

No tocante à alegada nulidade do reconhecimento fotográfico, não assiste razão às defesas. Explico.

Com efeito, é certo que o art. 226 do Código de Processo Penal estabelece diretrizes para a realização do reconhecimento de pessoas, as quais devem ser observadas como garantia de maior fidedignidade do ato. Todavia, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se orientado no sentido de que a inobservância dessas formalidades não conduz, automaticamente, à nulidade do reconhecimento, sobretudo quando este não constitui o único elemento de prova e encontra-se corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório.

No caso concreto, o reconhecimento fotográfico não se apresenta isolado, mas inserido em um conjunto probatório mais amplo, composto por depoimentos testemunhais, elementos informativos da investigação e demais circunstâncias que, em tese, apontam para a autoria delitiva, circunstância que afasta a alegação de nulidade absoluta.

Ademais, conforme consignado na decisão de pronúncia, houve observância das formalidades essenciais do ato, com descrição prévia do suspeito e apresentação de fotografias de pessoas com características semelhantes, o que reforça a higidez do procedimento realizado.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento fotográfico, ainda que realizado com inobservância das formalidades legais, não é nulo quando corroborado por outros elementos probatórios idôneos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS AUTÔNOMAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...]

A jurisprudência desta Corte estabelece que o descumprimento das formalidades do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento quando corroborado por outros elementos probatórios .6. Outros elementos de prova, como o depoimento coeso das vítimas e a ligação realizada pelo paciente utilizando o telefone de uma das vítimas, reforçam a autoria delitiva, conferindo credibilidade ao reconhecimento posterior. [...]

(STJ - HC: 927174 SP 2024/0245088-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 20/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/04/2025)

No mesmo sentido, já decidiu aquela Corte que o descumprimento das formalidades do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento quando este é confirmado por outros elementos de prova, aptos a conferir segurança à imputação.

Importa destacar, ainda, que, nesta fase de pronúncia, não se exige juízo de certeza quanto à autoria, mas apenas a presença de indícios suficientes, sendo plenamente admissível a valoração conjunta dos elementos informativos e das provas judicializadas.

Por fim, ausente demonstração de efetivo prejuízo à defesa, não há falar em nulidade, em observância ao princípio pas de nullité sans grief.

Dessa forma, rejeita-se a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR MUTATIO LIBELLI

Sustentam os recorrentes a nulidade da decisão de pronúncia, ao argumento de que o Juízo de origem teria promovido indevida mutatio libelli ao reclassificar o delito de sequestro e cárcere privado (art. 148 do Código Penal) para roubo majorado (art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I, do Código Penal), sem prévia observância do procedimento previsto no art. 384 do Código de Processo Penal, em afronta aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa.

A insurgência, contudo, não merece acolhimento.

De início, cumpre delimitar a distinção entre os institutos da emendatio libelli e da mutatio libelli. A primeira, prevista no art. 383 do Código de Processo Penal, autoriza o magistrado a atribuir aos fatos narrados na denúncia definição jurídica diversa, ainda que mais gravosa, desde que não haja modificação do substrato fático da imputação. Já a mutatio libelli, disciplinada no art. 384 do mesmo diploma legal, pressupõe alteração da descrição fática, impondo, nesse caso, a abertura de vista ao Ministério Público para eventual aditamento da denúncia, com observância do contraditório.

No caso concreto, não se verifica qualquer alteração do substrato fático descrito na denúncia.

Com efeito, a peça acusatória narra que os recorrentes teriam privado a liberdade de um motorista de aplicativo, utilizando o veículo da vítima para viabilizar a execução do homicídio. Tal contexto fático foi integralmente mantido na decisão de pronúncia, tendo o magistrado, tão somente, extraído dessas circunstâncias a conclusão de que a restrição da liberdade estaria vinculada à finalidade de subtração do veículo, promovendo, assim, a reclassificação jurídica da conduta para o delito de roubo majorado.

Portanto, não houve introdução de fato novo, mas apenas revaloração jurídica de circunstâncias já descritas na denúncia e submetidas ao contraditório durante a instrução processual.

Nessa linha, a atuação do Juízo singular insere-se no âmbito da emendatio libelli, sendo plenamente possível, inclusive na fase de pronúncia, a adequação jurídica dos fatos narrados, independentemente de aditamento da denúncia.

A propósito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que não há nulidade da decisão de pronúncia quando a alteração promovida pelo magistrado restringe-se à capitulação jurídica dos fatos, sem inovação fática:

“A ausência de observância do art. 384 do CPPB não implica nulidade da sentença de pronúncia quando os fatos narrados na denúncia não são alterados, apenas sua capitulação penal. [...] A emendatio libelli realizada pelo Magistrado de primeiro grau [...] não importou em modificação dos fatos, mas apenas em readequação jurídica, o que é plenamente admissível nesta fase processual” (TJPA, RSE, Rel. Desa. Vânia Lúcia Silveira, julgado em 03/02/2025).

Com efeito, o princípio da correlação exige correspondência entre os fatos narrados na denúncia e aqueles considerados na decisão, e não identidade absoluta quanto à classificação jurídica atribuída, sendo lícito ao magistrado conferir aos fatos o enquadramento que entender adequado, desde que não ultrapasse os limites fáticos da imputação.

Cumpre destacar, ainda, que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, pautado na presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), não exigindo certeza quanto à tipificação definitiva, a qual poderá ser revista pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Por fim, não há demonstração de prejuízo concreto à defesa, uma vez que os recorrentes tiveram pleno conhecimento dos fatos imputados e puderam exercer, de forma ampla, o contraditório e a defesa ao longo da instrução criminal.

Dessa forma, inexistindo inovação fática, mas apenas reclassificação jurídica dos fatos já narrados na denúncia, não há falar em mutatio libelli, mas sim em regular emendatio libelli, razão pela qual se rejeita a preliminar arguida.

III.

MÉRITO

Os recorrentes, em linhas gerais, insurgem-se contra a decisão de pronúncia ao argumento de que não haveria lastro probatório mínimo apto a justificar sua submissão ao Tribunal do Júri. Hyarlley Kelwen Sousa de Melo sustenta, especificamente, a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria, o decote das qualificadoras e, subsidiariamente, a desclassificação caso não demonstrado o animus necandi, além da revogação da prisão preventiva. Tiago Costa da Silva e Matheus William Duarte Pereira, por sua vez, insistem na fragilidade dos elementos de autoria, por entenderem que a pronúncia se apoiou predominantemente em elementos inquisitoriais não confirmados em juízo, pugnando pela impronúncia e pela revogação da custódia cautelar.

Não lhes assiste razão.

Inicialmente, cumpre rememorar que a decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo, nesta fase, prova cabal da autoria, mas tão somente indícios suficientes, aliados à prova da materialidade delitiva, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal. Trata-se de juízo de cognição sumária, orientado pelo princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a análise aprofundada da prova.

No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada pelo laudo de necropsia da vítima (ID 132614068), corroborado pelos demais elementos constantes dos autos, circunstância que não é sequer objeto de impugnação substancial pelas defesas, conforme reconhecido na sentença de pronúncia (ID 33608659).

No que concerne à autoria, diversamente do alegado pelos recorrentes, há, sim, um conjunto de elementos indiciários coerente e convergente, apto a sustentar a decisão de pronúncia.

Em relação ao recorrente Hyarlley Kelwen Sousa de Melo, a sentença destaca, como elemento central, o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima do sequestro, Phelippe Patrezio dos Santos, que o apontou como o indivíduo responsável por rendê-lo, subtrair seu veículo e mantê-lo em cárcere privado, circunstância diretamente vinculada à execução do homicídio. Além disso, há elementos testemunhais que o associam à dinâmica delitiva e à atuação no contexto da organização criminosa (ID 33608684).

Não se trata, portanto, de elemento isolado ou precário, mas de dado que, aliado a outros elementos informativos e testemunhais, forma um conjunto harmônico apto, nesta fase, a autorizar a submissão ao Tribunal do Júri. A pretensão defensiva, ao buscar desqualificar tais elementos, demanda incursão aprofundada na análise da credibilidade da prova, o que não se coaduna com o momento processual.

No que tange ao recorrente Tiago Costa da Silva, os autos revelam indícios de sua atuação como liderança no contexto da empreitada criminosa, sendo apontado como integrante de organização criminosa e responsável pela coordenação da ação e fornecimento de armamento. Destaca-se, nesse sentido, o depoimento da testemunha Saimon José Belfor dos Santos, que relata ter visto o recorrente em posse de arma de fogo pertencente à vítima, bem como o identifica como pessoa de destaque na estrutura da facção (ID 33608659).

Tais elementos, embora sujeitos ao crivo valorativo do Tribunal do Júri, são suficientes, nesta fase, para caracterizar indícios de autoria, não sendo exigível, repita-se, prova plena da responsabilidade penal.

Quanto ao recorrente Matheus William Duarte Pereira, igualmente se verificam indícios de sua participação direta na empreitada criminosa, sendo apontado como o condutor do veículo utilizado na execução do delito, além de ter sido reconhecido por testemunhas e mencionado em depoimentos colhidos na fase investigativa (ID 33608659).

Assim, ao contrário do que sustentam as defesas, não se está diante de um acervo probatório frágil ou inexistente, mas de um conjunto de elementos que, analisados de forma global, revelam-se suficientes para a formação do juízo de admissibilidade da acusação.

No que concerne ao pedido de impronúncia, verifica-se que sua acolhida exigiria juízo de certeza acerca da ausência de autoria, o que não se compatibiliza com a fase processual em que se encontra o feito. Havendo indícios razoáveis, impõe-se a submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri.

Quanto às qualificadoras, especialmente as relativas ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa da vítima, não há falar em exclusão nesta etapa. A exclusão somente se justifica quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica, uma vez que há elementos que indicam, em tese, a prática do crime em contexto de atuação de organização criminosa, mediante emboscada e planejamento prévio.

Do mesmo modo, não merece acolhimento o pedido de desclassificação. A dinâmica dos fatos, tal como delineada nos autos, aponta, em tese, para a prática de crime doloso contra a vida, sendo inviável afastar, neste momento, o animus necandi, cuja análise compete ao Conselho de Sentença.

Por fim, quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva, verifica-se que o Juízo de origem apresentou fundamentação concreta e idônea para sua manutenção, destacando a gravidade concreta dos delitos, o modus operandi, a atuação dos recorrentes em organização criminosa e a necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal (ID 33608659).

Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade ou alteração fática superveniente apta a justificar a revogação da medida, sendo insuficientes, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão.

Diante desse cenário, verifica-se que a decisão de pronúncia encontra-se devidamente amparada em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, inexistindo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Assim, afasto integralmente as teses defensivas, mantendo incólume a decisão recorrida.

IV.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO aos Recursos em Sentido Estrito interpostos por HYARLLEY KELWEN SOUSA DE MELO, TIAGO COSTA DA SILVA e MATHEUS WILLIAM DUARTE PEREIRA, mantendo-se inalterado a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026